Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM. ART. 1.723 DO CC. APDF 132/STF. CONVIVÊNCIA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO. AMBIENTE MILITAR. DISCIPLINA E COSTUMES RÍGIDOS. NOTORIEDADE. UNIÃO POR LONGA DATA. ANIMUS DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. RECONHECIMENTO.
1. O Artigo 1.723 do CC disciplina a união estável entre o homem e a mulher a partir da presença de requisitos fáticos, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, estendida aos casais homoafetivos por meio da decisão proferida pelo STF na ADPF 132.
2. O requisito fático da convivência pública deve ser relativizado em se tratando de relacionamento homoafetivo de oficial militar, cuja disciplina e costumes incorrem na relutância em reconhecer/aceitar tais uniões dos que integram suas fileiras, fato marcado pela notoriedade, de modo que não se afasta o reconhecimento da união estável aos companheiros que optaram por estabelecer um relacionamento discreto a fim de evitar possível perseguição.
3. Deve ser reconhecida a união estável post mortem aos companheiros que se uniram com inequívoco animus de constituição de família e coabitaram por mais de três décadas, com a realização de viagens, muitas internacionais, desde a juventude madura de ambos, e pelo fato do falecido ter incluído o companheiro como beneficiário de plano de previdência privada contratado muito antes de sua morte, circunstâncias fáticas que afastam a possibilidade da mera função de cuidador, versão trazida pela parte contrária, a qual se sucumbe diante das provas documentais acostadas aos autos.
4. Deu-se provimento ao recurso.